Tribunal: STF
Processo: ARE 1376353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LEI 10.233/2001. RESOLUÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO PARA FRETAMENTO DE VEÍCULOS. MULTA. CARÁTER COERCITIVO. IMPOSSIBILIDADE.



    - Atentando-se à jurisprudência das 3ª e 4ª Turmas desta Corte, conclui-se antijurídica a recusa de fornecimento de certificado de registro para fretamento de veículos, em razão do não pagamento de multas.



    - Em aplicação, por analogia, das Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal, tem-se que é vedado à Administração valer-se de vias transversas e meios coercitivos para obter o adimplemento de obrigação, tendo presente que o ordenamento jurídico confere ao credor meios próprios para cobrança de seus créditos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, tão somente para efeitos de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 22, incisos IX e XI; 37, caput; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) 



    A Lei nº 10.233/2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, incluiu na sua esfera de atuação o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art. 22, III). O art. 24 da Lei assim dispõe:



    'Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: (...)



    V - editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;



    VI - reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei , resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico financeiro dos respectivos contratos; (...)



     VIII - fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento;



    Como atribuições específicas definidas no art. 26, a ANTT possui competência para, entre outras, celebrar os contratos de permissão para prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, autorizar o transporte de passageiros, realizado por empresas de turismo, com essa finalidade, e autorizar o transporte de passageiros, sob regime de fretamento (art. 26, II e III, Lei nº 10.233), desde que previamente habilitadas. Em sendo assim, possui a ANTT competência, que lhe foi legalmente atribuída, para autorizar e regulamentar o serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros.



     (...)



    Não se justifica o condicionamento e a negativa do registro pela ANTT em virtude de sua competência legislativa exclusiva.



    Contrariamente ao entendimento manifestado na apelação, os atos administrativos possuem legalidade estrita; a própria lei, em sentido formal estabelece os limites em que tal atribuição poderá ser exercida. Não cabe ser interpretado em sentido amplo. A Administração no exercício do poder regulamentar não pode extrapolar os limites estabelecidos em lei para sua atuação.



    O fato de estarmos diante de um ato administrativo de autorização, de caráter precário, não deve afrontar outras regras e/ou princípios constitucionais. In casu, o requisito em debate viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que se trata de medida desnecessária e gravosa ao interessado, considerando que a Administração Pública possui meios legais para cobrança dos valores decorrentes das multas inadimplidas.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente